Tribunal: TJSP
Processo: 1008896-18.2021.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Regulamentação de Visitas
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO MANIFESTADA PELA EMBARGANTE. PREJUÍZO À PARTE. NULIDADE RECONHECIDA. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DOS AUTOS PARA OPORTUNO JULGAMENTO TELEPRESENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.